Tribunal: STF
Processo: MS 38151
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, COM A CITAÇÃO DE POTENCIAL RESPONSÁVEL, QUE, REVESTIDA DE CARÁTER PRELIMINAR E ENDEREÇADA A PROPICIAR O EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NÃO REVELA, POR SI SÓ, OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AGRAVANTE. PRECEDENTES. FATOS, AINDA EM APURAÇÃO, QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA, PODEM AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999.



    1. A mera instauração de tomada de contas especial, com a citação de possíveis responsáveis, para apurar potencial dano ao erário, enquanto revestida de caráter preliminar e inserida no âmbito das atribuições constitucionais da autoridade impetrada (art. 71, II, da Magna Carta), não evidencia violação de direito líquido e certo de titularidade do agravante. Precedentes.



    2. Embora, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o lustro estatuído na Lei nº 9.873/1999 balize a atuação da autoridade impetrada, quanto à imputação de débito e/ou à aplicação de sanção, não é possível, no atual estágio das apurações, ainda em curso no TCU, descartar, de modo inequívoco, como exigível em mandado de segurança, a configuração de base fática impeditiva da incidência do cutelo prescricional, consoante sinalizado nas informações prestadas nestes autos.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.